Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0725168-88.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA EMBARGADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pela impetrante no ID 56169050. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator